Tribunal: STF
Processo: ARE 642252
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADQUAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTICIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    2. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmula 279/STF). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.